Tribunal: TJSP
Processo: 1017723-17.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c. c. cobrança de multa e indenização. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a autora se comprometeu a vender gás liquefeito de petróleo (GLP) e a fornecer equipamentos em comodato ao condomínio réu, que, por sua vez, assumiu o compromisso de consumir determinado volume

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c. c. cobrança de multa e indenização. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a autora se comprometeu a vender gás liquefeito de petróleo (GLP) e a fornecer equipamentos em comodato ao condomínio réu, que, por sua vez, assumiu o compromisso de consumir determinado volume anual mínimo de GLP. Controvérsia quanto à culpa pela rescisão antecipa do contrato. Elucidação da matéria controvertida é essencial para verificação da exigibilidade da indenização e da multa contratual cobradas nesta demanda. Ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, o condomínio réu pugnou pela produção de provas orais que demonstrariam as circunstâncias em que ocorreram a rescisão, de modo a revelar a alegada culpa da autora. Pugnou também pela produção de prova pericial que constaria o alegado desequilíbrio contratual. Julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas aptas a contribuir para o deslinde da causa, mormente no tocante à averiguação da culpa pela rescisão antecipada do contrato, o que configurou cerceamento de defesa do condomínio réu. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017723-17.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado EDIFÍCIO RESIDENCIAL
PORTO BELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017723-17.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 18384 - 2/6
Apelação Cível no 1017723-17.2019.8.26.0562
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelado: Edifício Residencial Porto Belo
Comarca: Santos
Voto no 18384
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c. c.
cobrança de multa e indenização. Sentença de improcedência.
Interposição de apelação pela autora. Celebração de contrato
entre as partes, por meio do qual a autora se comprometeu a
vender gás liquefeito de petróleo (GLP) e a fornecer
equipamentos em comodato ao condomínio réu, que, por sua
vez, assumiu o compromisso de consumir determinado volume
anual mínimo de GLP. Controvérsia quanto à culpa pela
rescisão antecipa do contrato. Elucidação da matéria
controvertida é essencial para verificação da exigibilidade da
indenização e da multa contratual cobradas nesta demanda. Ao
ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, o
condomínio réu pugnou pela produção de provas orais que
demonstrariam as circunstâncias em que ocorreram a rescisão,
de modo a revelar a alegada culpa da autora. Pugnou também
pela produção de prova pericial que constaria o alegado
desequilíbrio contratual. Julgamento antecipado da lide
impediu a produção de provas aptas a contribuir para o
deslinde da causa, mormente no tocante à averiguação da culpa
pela rescisão antecipada do contrato, o que configurou
cerceamento de defesa do condomínio réu. Anulação da r.
sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, a
fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes,
prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação
parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 132/137, que julgou improcedente a ação movida por
Companhia Ultragaz S. A. em face de Edifício Residencial Porto Belo,
condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017723-17.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 18384 - 3/6
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa, atualizado a partir do ajuizamento.
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: o real motivo para rescisão do contrato foi a aquisição do
mesmo produto pelo condomínio réu por valor mais barato; o
condomínio réu tenta se furtar das consequências da sua opção de
rescindir o contrato firmado entre as partes; o condomínio réu mudou a
fornecedora de gás para depois verificar as consequências de tal
atitude; a rescisão do contrato não lhe pode ser imputada, haja vista
que o próprio condomínio réu admite que buscou outras opções no
mercado e contratou outra fornecedora de gás; o pedido de recebimento
da multa prevista na cláusula 7.6 não está relacionado ao pedido de
indenização formulado com base na cláusula 6.2, mas sim ao
descumprimento das cláusulas 1 e 2, as quais estabelecem o consumo
mínimo anual, o prazo do contrato e a sua renovação automática; a
multa decorre do descumprimento do prazo e consumo mínimo
acordados; a indenização prevista na cláusula 6.2 visa compensar o
investimento realizado para possibilitar o fornecimento do gás; tem a
liberalidade de cobrar a indenização no primeiro período ou aguardar e
verificar se consegue amortizar esse investimento no segundo período
contratual; o decurso de tempo não deve justificar o afastamento da
indenização estipulada no contrato; os fatos geradores da multa
contratual e da indenização são diferentes, não havendo bis in idem;
não há razão para se deixar de aplicar as cláusulas que estabelecem as
consequências para o descumprimento contratual; a sentença recorrida
caracterizou julgamento extra petita, visto que regulou um novo
contrato, aniquilando a autonomia da vontade; a sentença deve ser
reformada, para o fim de julgar procedente a ação, condenando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017723-17.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 18384 - 4/6
condomínio réu ao pagamento dos encargos contratuais decorrentes da
rescisão do contrato a que deu causa, com inversão da sucumbência
(fls. 147/159).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 160/161).
O condomínio réu apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls. 166/172).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Da
análise
dos autos, verifica-se que as partes
celebraram contrato, por meio do qual a autora se comprometeu a
vender gás liquefeito de petróleo (GLP) e a fornecer equipamentos em
comodato ao condomínio réu, que, por sua vez, assumiu o compromisso
de consumir o volume anual mínimo de 2.040 quilogramas de GLP,
tendo sido ajustado o prazo contratual de 60 meses contados da
assinatura do instrumento (07.06.2010), com previsão de renovação
automática por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado
por qualquer das partes com antecedência mínima de 60 dias do
término do período vigente (fls. 16/25, 26/28 e 29/30).
Verifica-se também que, após o término do prazo original
de 60 meses, a relação contratual permaneceu vigente, conforme
evidencia o histórico de consumo que instrui a inicial (fls. 38/55), de
sorte que houve renovação automática do contrato por igual período.
Verifica-se, ainda, que, em dezembro de 2017, ou seja,
no curso do segundo período contratual, o contrato celebrado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017723-17.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 18384 - 5/6
partes veio a ser rescindido, tendo, inclusive, o condomínio réu
contratado outra empresa fornecedora de gás (fls. 81).
Todavia, observa-se que há controvérsia quanto à culpa
pela rescisão antecipa do contrato.
Pois a autora alega que o término da relação contratual
se deu por opção do condomínio réu que teria conseguido adquirir junto
a outra empresa o mesmo produto (GLP) por valor mais barato.
Por seu turno, o condomínio réu sustenta que a rescisão
antecipada do contrato se deu por culpa da autora, especialmente em
razão de falhas na entrega dos boletos de pagamento, cobranças
indevidas e sucessivos reajustes de preço (fls. 81).
Dito isso, destaca-se que a elucidação da aludida matéria
controvertida é essencial para verificação da exigibilidade da
indenização e da multa contratual cobradas nesta demanda.
E, ao ser instado a especificar as provas que pretendia
produzir, o condomínio réu pugnou pela produção de provas orais que
demonstrariam as circunstâncias em que ocorreram a rescisão, de
modo a revelar alegada a culpa da autora. Pugnou também pela
produção de prova pericial que constataria a desproporção entre o valor
exigido pela autora e aquele praticado no mercado, a fim de evidenciar o
alegado desequilíbrio no contrato havido entre partes (fls. 121 e
126/127).
Desse modo, infere-se que o julgamento antecipado da
lide impediu a produção de provas aptas a contribuir para o deslinde da
causa, mormente no tocante à averiguação da culpa pela rescisão
antecipada do contrato, o que configurou cerceamento de defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017723-17.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 18384 - 6/6
condomínio réu.
Destarte, anula-se a r. sentença, com determinação de
retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas
requeridas pelas partes, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores
termos.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator